Tribunal: CARF
Processo: 12448.912071/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.912071/2014-91
ACÓRDÃO
1001-004.113 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INDEVIDO. MULTA DE MORA. DCOMP.
A autoridade administrativa deve analisar e, sendo o caso, reconhecer o
direito creditório apenas até o limite do crédito informado na DCOMP.
Tendo o contribuinte se equivocado no preenchimento da declaração de
compensação, ao não computar multa de mora como pagamento indevido,
o direito creditório deve ser reconhecido nos termos do pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.113 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912071/2014-91
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
81.379, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo que
julgou procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
20793.43896.101210.1.2.03-0590, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de CSLL do ano calendário 2009 no valor de R$ 2.903.536,89.
A DRF Rio de Janeiro I- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 095466991 de e-
fl. 7, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito Informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovara quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.903.536,89 Valor na DIPJ: R$ 2.903.536,89
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 10.511.617,10
CSLL devida: R$ 7.608,080,21
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.515.747,90
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas e Inexistência de valor a ser
restituído/ressarcido para os PER/DCOMP listados no endereço eletrônico
indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2014.
PRINCIPAL- R$ 1.151.788,69 MULTA- R$ 230.357,71 JUROS- R$ 402.481,68”.
Para relação de declarações de compensação homologadas parcialmente e não
homologadas, pedidos de restituição/ressarcimento Indeferidos, detalhamento da
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.113 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912071/2014-91
3
compensação efetuada e Identificação dos PER/DCOMP objeto da análise,
Informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda,gov.br,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", Item "PER/DCOMP-Despacho
Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 10 do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
40 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que em 10.12.2010, transmitiu o PER/DCOMP n.°
20793.43896.101210.1.2.03-0590, pleiteando a compensação do crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL, período de apuração de 01/01/2009 à 31/12/2009.
Noticiou que a compensação foi homologada parcialmente, sob o argumento de
que, não foi localizado o pagamento realizado pelo DARF informado pela Requerente.
Ressaltou que em 03/12/2014, foi proferido o Despacho Decisório n° 095466991
confirmando parte do direito creditório decorrente de Saldo Negativo de CSLL (ano-calendário
2009) no valor de R$ 9.123.828,11, contudo não foi homologado a parcela referente ao período de
apuração de 30/04/2009, no valor de R$ 1.387.829,12.
Asseverou que o referido despacho concluiu que "o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, resultando
em homologação parcial e não homologação das compensações declaradas e inexistência de valor
a ser restituído/ ressarcido para os PER/DCOMP listados".
Pontuou que colacionou aos autos o Comprovante de Arrecadação, demonstrando
a realização do pagamento do DARF no valor de R$ 1.387.829,12 em 29/05/2009.
Destacou que a estimativa de CSLL do ano de 2009, referente ao mês de abril está
assim confirmada pelos sistemas da RFB, diferentemente do quanto apontou o despacho
decisório.
Frisou que para o mês de março/2009, houve o recolhimento da multa moratória
indevidamente, destacou que tais valores correspondem a saldo negativo de CSLL exercício 2010,
vez que indevidos e acompanham o principal.
Salientou que havendo denúncia espontânea, o que se depreende é que restam
excluídas a multa de mora e a multa de ofício, isto porque, o dispositivo legal prevê que sejam
feitos os pagamentos apenas do tributo e juros de mora. Ou seja, é inaplicável qualquer multa aos
contribuintes que promoverem a denúncia espontânea dos seus débitos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.113 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912071/2014-91
4
Ponderou que o valor que foi recolhido pela empresa a título de multa de mora em
caso de denúncia espontânea, é indevido, revertendo-se em estimativa de CSLL a compor o saldo
negativo do exercício de 2010.
Defendeu que a multa moratória paga anteriormente à entrega da DCTF deve
também ser levada em consideração no crédito objeto da restituição/compensação, porquanto se
operou em toda sua plenitude a denúncia espontânea.
Pleiteou que seja julgado procedente o pedido de restituição, bem como que seja
homologada a compensação requerida, com a reforma do despacho decisório.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-81.379/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente,
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 76/80).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 83/130).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face de pedido de acréscimo da multa de mora paga ao saldo negativo
de CSLL, do ano calendário 2009 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.113 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912071/2014-91
5

Análise do Direito Creditório

A Contribuinte pleiteou através do PER/DCOMP n°. 20793.43896.101210.1.2.03-
0590 o direito creditório de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 2.903.536,89 referente ao ano
calendário de 2009.
O Despacho Decisório n°. 095466991 proferido pela DRF Rio de Janeiro I
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pela empresa no valor de R$ 1.515.747,90 (e-fl. 7).
Insatisfeita, com o teor do despacho decisório, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 8/19) pleiteando o valor residual não reconhecido pela
Unidade de Origem no importe de R$ 1.387.829,12, bem como que o valor recolhido no mês de
março/2009 a título de multa de mora componha o saldo negativo de CSLL, com base no artigo
138 do CTN (denúncia espontânea).
A autoridade julgadora a quo julgo procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o saldo credor residual pleiteado pela Contribuinte no PER/DCOMP n°.
20793.43896.101210.1.2.03-0590 no valor de R$ 1.387.788,99.
Senão vejamos, o acórdão recorrido, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls.
76/80):
“CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para reconhecer o crédito relativo ao pagamento de R$
1.387.788,99 (hum milhão trezentos e oitenta e sete mil setecentos e oitenta e
oito reais e noventa e nove centavos) na composição do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2009, para compensação dos débitos declarados até o limite do
crédito reconhecido e não conhecer do mérito de exame de parcelas relativas a
suposto pagamento indevido de multa de mora”.
Inconformada com o acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso voluntário
alegando que “foi recolhido indevidamente pela empresa o montante de R$ 823.136,95
(oitocentos e vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) a título de
multa moratória, o qual compõe o saldo negativo da CSLL, do exercício de 2010, com fulcro no
artigo 138, do Código Tributário Nacional”.
Asseverou que “as multas de mora, que totalizam o valor de R$ 823.136,95
(oitocentos e vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), recolhidas
pela Recorrente antes da entrega da DCTF, devem ser levadas em consideração no crédito objeto
da restituição/compensação, porquanto se operou, em toda sua plenitude, a denúncia
espontânea”.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.113 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912071/2014-91
6
Pontuou que “não merece prosperar a r. decisão, no que tange à afirmação de que
a parcela de crédito não se encontra incluída no PER/DCOMP”.
Pleiteou que seja reconhecido o direito creditório relativo ao montante pago
indevidamente a título de multa moratória e que seja revertido em estimativa de CSLL a compor o
saldo negativo do exercício de 2010.
Pois bem.
A DRJ foi cirúrgica na fundamentação do acórdão recorrido, razão pela qual adoto
como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando
da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento
Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, o voto proferido no Acórdão de no 16-81.379 proferido
pela 7a Turma da DRJ/SPO em 16/02/2018, como razão de decidir:
“(...)
Quanto à segunda parte da peça impugnatória, em que a requerente invoca o
instituto da denúncia espontânea para acrescentar ao saldo negativo da CSLL, é
de se ressaltar que o total dos pagamentos pleiteados no PER/DCOMP
demonstrativo do crédito, com o atual exame, foi totalmente reconhecido ao
contribuinte.
Assim, tratar-se-ia qualquer outra suposta parcela de crédito de pedido adicional,
de majoração do crédito demonstrado no PER/DCOMP.
Portanto, a dedução das questões interpretativas trazidas aos autos sobre a
denúncia espontânea e análise de sua aplicabilidade ao caso, fica prejudicada, por
tratar-se de parcela de crédito não incluída no PER/DCOMP.
Se considerássemos esse pleito, para discussão, no atual momento, seria, em
substância, acatar a retificação do pedido para o exame concreto da questão.
Todavia, a retificação do PER/DCOMP é vedada após proferida a decisão pela
autoridade a quo, conforme o art.88 c/c art.107 da IN RFB no 1.300, de 2012,
vigente à época (replicada atualmente pela IN RFB 1717/2017), verbis:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.113 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912071/2014-91
7
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
(...)
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF
Derat, Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
(Grifei)
Assim sendo, rejeito a pretensão da majoração do pedido, ficando prejudicado
exames posteriores de material probatório para esse fim”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Original